Tribunal: TJDFT
Processo: 0082021-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0082021-83.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BENEDITO CARDOSO DA SILVA, HONORIA ANTONIA ROSA, JOAO CHAVES PEREIRA, JOAO DONIZETE ROSA, JOSE MARIANO SOBRINHO, JOAO MIGUEL DE MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se os apelados para manifestarem-se acerca da petição juntada pelo apelante ao ID 14161337. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator